Tribunal: TJDFT
Processo: 0726590-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726590-98.2023.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. RECLAMADO: RAFAEL BESSA DA SILVA D E S P A C H O Concedo ao Reclamante o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, nos termos do artigo 69, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator